Tribunal: STF
Processo: RE 94465
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
-IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO. RESOLUÇÃO N. 2457, DE 1975, DO
CPA. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE DA PAUTA DE VALOR MINIMO COM O
PREÇO NORMAL. MATÉRIA INSUSCETIVEL DE DESATE EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INOCORRENCIA DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO, NO ACÓRDÃO,
QUE INDEFERIU O MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENCIA DO ART. 308, III,
DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.